Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016872-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente e sua aparente periculosidade social; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE:

WELLINGTON HONORIA ALBINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 29, ambos do CP
, perpetrado em face da vítima
Toni da Silva Flor.

De início, narra o subscritor do
writ
que o favorecido nessa ordem foi inicialmente recolhido ao cárcere no dia
19/08/2021
, por força de mandado de prisão temporária; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em
03/09/2021
e o seu recebimento na data de
08/09/2021
, oportunidade em que o MM. Juiz de 1o grau acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e pela d. autoridade policial [autos n.o 1012731-67.2021.811.0042] e
decretou a prisão preventiva
de
Wellington Honoria Albino
,
Ana Claudia de Souza Oliveira Flor
,
Igor Espinosa
e
Dieliton Mota da Silva
.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico principia suscitando a
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
, porquanto assevera que a d. autoridade tida por coatora assenta a indispensabilidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
em
argumentos genéricos que não se prestam a evidenciar o
periculum libertatis
, visto que o d. juízo
a quo
impôs a medida mais gravosa sem declinar elementos factíveis vinculados aos autos que atestem a real periculosidade do agente ou que demonstrem os motivos pelos quais a liberdade do increpado afetaria a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, o que no seu entender, configura
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e à novel redação do art. 315 do CPP, conferida pela Lei n.o 13.964/19.

Em reforço, afirma que em momento algum o increpado demonstrou a intenção de se esquivar de eventual responsabilização criminal, tanto que adotou postura colaborativa com a Justiça, declinando endereço fixo e confessando sua participação indireta no ilícito; circunstâncias que, assomadas à excepcionalidade da prisão cautelar e à vedação à utilização da
ultima ratio
como instrumento de punição antecipada, viabilizam a restituição de seu
status libertatis
.

Por derradeiro, menciona que
o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual da codenunciada
Ediane Aparecida da Cruz Silva
, a qual foi agraciada pelo MM. Juiz singular com a liberdade provisória cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP; sendo de rigor a
extensão ao ora paciente do benefício

concedido à corré
,
nos termos do art. 580 do CPP
, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva e, subsidiariamente, para substitui-la por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). Alternativamente, vindica seja estendido ao ora paciente o benefício da liberdade provisória concedido em primeira instância à corré
Ediane Aparecida da Cruz Silva
, com fulcro no art. 580 do CPP.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos vistos do ID 102431956 ao ID 102431964.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1016101-83.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 102883998), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 103617974.

Por meio do parecer anexado no ID 104333984, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação eletrônica colacionada à título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o ofendido
Toni da Silva Flor
e a corré
Ana Claudia de Souza Oliveira Flor
conviveram maritalmente por cerca de 15 (quinze) anos e há algum tempo, a relação do ex-casal vinha se deteriorando, mormente diante de supostos relacionamentos extraconjugais mantidos por
Ana Claudia
; circunstâncias que levaram o ofendido a manifestar seu interesse em pôr um fim ao casamento.

Inconformada com a anunciada separação e tomada pelo desejo de se apropriar de todos os bens do casal,
Ana Claudia
teria engendrado um meticuloso plano para ceifar a vida de seu esposo e, para tanto, pediu a sua amiga
Ediane Aparecida da Cruz Silva
que a ajudasse a contratar alguém para executar o ilícito. Assim, atendendo à solicitação feita pela colega,
Ediane
contatou o ora paciente
WELLINGTON HONORIA ALBINO
que, em conluio com
Dieliton Mota da Silva
, “terceirizou” a empreitada homicida, delegando a
Igor Espinosa
a função de consumar o crime doloso contra a vida.

Finalizada a etapa de preparação do crime,
Ediane
forneceu aos demais envolvidos o contato de
Ana Claudia
, que passou a deter total domínio sobre a ação criminosa e articular com os comparsas todos os detalhes envolvendo o ilícito, repassando-lhes informações pormenorizadas acerca dos hábitos, rotina e local de trabalho da vítima, inclusive mediante reuniões virtuais realizadas pelo aplicativo
Whatsapp
, ficando definido que
WELLINGTON
e
Dieliton
seriam responsáveis por toda a logística necessária para que
Igor
consumasse o crime, inclusive com o fornecimento da arma de fogo a ser utilizada na ação; bem como que
Ana Claudia
pagaria a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) aos corréus pela execução do delito.

Assim, na manhã do dia
11/08/2020
, o corréu
Igor Espinosa
se dirigiu até a academia JR FITNESS, localizada da Avenida Miguel Sutil, Bairro Santa Marta, nesta Capital, posicionando-se estrategicamente em frente ao aludido estabelecimento comercial para aguardar o ofendido. Por volta das 07h40min,
Toni da Silva Flor
chegou ao local e, tão logo desembarcou de seu automóvel, foi surpreendido por
Igor
, que o atingiu com diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após um longo período de investigação, a autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
de
WELLINGTON HONORIA ALBINO
e dos corréus
Ana Claudia de Souza Oliveira Flor
,
Igor Espinosa
,
Dieliton Mota da Silva
,
Ediane Aparecida da Cruz Silva
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
; sendo a respectiva ordem prisional expedida em face do ora paciente cumprida em
19/08/2021
, ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia e o seu recebimento no dia
08/09/2021
, ocasião em que decretada a prisão preventiva dos acusados, que permanecem segregados desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De proêmio, não é demais rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [homicídio qualificado] é
doloso
e apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

De outra banda, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo; os quais, nesse momento, são o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

A propósito, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que
a denúncia ofertada em face do ora paciente foi recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
na mesma data em que decretada a prisão preventiva
, instaurando-se a
ação penal n.o
1007370-06.2020.811.0042
(PJe);
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da necessidade de
evitar a recalcitrância delitiva
do paciente que, além de já ter respondido a outros processos por crimes tipificados na Lei de Drogas, foi apontado pelo corréu
Igor Espinosa
como renitente em golpes aplicados por meio da plataforma de vendas OLX (102431956, pág. 10); a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 00036927-26.2018.811.0042 (SEEU)
, em que cumpre a reprimenda de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, decorrente de uma
condenação definitiva
pelo crime de
tráfico de drogas
[Ação Penal n.o 35004-33.2016.811.0042 - cód. 457706];

2.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1014868-48.2021.811.0001 (PJe)
, em trâmite perante Juizado Especial Criminal Unificado, que responde pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

À vista disso, infere-se que

além de possuir uma predisposição
à prática
de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem
alimenta

um sentimento de
certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de já ter sido condenado pela prática de outro delito não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico
, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.
Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real
periculosidade
deste e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

2. Do pedido de extensão de benefício.

Em derradeiro, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender ao ora paciente
WELLINGTON HONORIA ALBINO
a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1o grau à corré
Ediane Aparecida da Cruz Silva
no bojo da ação penal correlata.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se referida arguição foi submetida à análise do magistrado singular
; e
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma.

Nesse diapasão:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá para estender os benefícios concedidos à corré
Ediane Aparecida da Cruz Silva

em primeira instância;
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Por fim, não se tem informações mais detalhadas nos autos, sobre as condições pessoais da corré Ediane, notadamente, se primária e de bons antecedentes o que a diferenciaria sobremaneira do paciente, que como já referido alhures é tecnicamente reincidente além de responder a outros processos criminais.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELLINGTON HONORIA ALBINO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da
Ação Penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021